Tribunal: TJBA
Processo: 8001321-14.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001321-14.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANA MARIA GONCALVES MOTA

Advogado(s)
:
ANA WANESSA LEAO SILVA, JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO FICSA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por ANA MARIA GONÇALVES MOTA. A sentença declarou inexistente a relação jurídica referente ao contrato nº 010014448781, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante alegou ausência de má-fé para restituição em dobro e impugnou
a configuração do dano moral e
o valor da indenização. A apelada apresentou contrarrazões, sustentando preliminar de deserção por insuficiência do preparo, além da manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida, independentemente da comprovação de má-fé, bem como à manutenção ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção foi afastada por se constatar que o valor recolhido a título de preparo recursal estava de acordo com a Tabela de Custas vigente.

4. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados é cabível mesmo na ausência de má-fé, desde que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

5. O dano moral foi corretamente reconhecido, pois a autora, pessoa idosa, foi vítima de fraude em contrato consignado, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que configura lesão presumida (dano in re ipsa).

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios compensatório e punitivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em contratos não reconhecidos, quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor. 2. Configura-se dano moral presumido (in re ipsa) em caso de contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.007, § 2º, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 23.575/DF; Súmula 412/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO C
Í
VEL
8001321-14.2021.8.05.0088
, em que é apelante
BANCO
FICSA
S/A
e apelado
A
N
A MARIA GONÇALVES MOTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
R
EJEITAR A PRELIMINAR

de
deserção

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)